Tribunal: TJDFT
Processo: 0727872-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. RELAÇÃO DE CONSUMO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 101, INC. II, DO CDC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

1. Hipótese de chamamento ao processo de seguradora em ação submetida à legislação consumerista.

2. No caso em análise, por se tratar de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se à hipótese a regra especial prevista no art. 101, inc. II, do CDC, relativamente à possibilidade de chamamento ao processo. 2.1. O referido dispositivo do CDC enuncia a existência de responsabilidade solidária entre o réu segurado e a seguradora. 2.2. Assim, inexiste impedimento para o deferimento da medida de cumulação subjetiva operada no polo passivo da demanda.

3. Recurso conhecido e provido.